Tribunal: TJBA
Processo: 8006164-15.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006164-15.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: EVERTON FERREIRA CATTANI Advogado(s): MARCELO PAULISTA PAES EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença de origem, majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação. Ocorre que a sentença já havia fixado os honorários no patamar legal máximo de 20%, ensejando contradição interna no julgado. O embargante pleiteia a manutenção do julgado de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, no que tange à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Verifica-se contradição interna no acórdão embargado ao preservar a sentença apelada e majorar os honorários sucumbenciais para 15%, quando a sentença de origem já os havia fixado no percentual de 20%, limite máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC. 5. Não sendo juridicamente possível majorar honorários já fixados no percentual máximo legal, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para afastar a majoração indevida, mantendo-se, no mais, os demais termos do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo. Tese de julgamento: 1. É vedada a majoração de honorários advocatícios de sucumbência quando já fixados na sentença no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A existência de contradição interna no acórdão enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para sua correção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006164-15.2022.8.05.0079, onde figura como Embargante EVERTON FERREIRA CATTANI e Embargada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeito modificativo, nos termos do voto do Relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA